Tribunal: TJPA
Processo: 0809962-81.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809962-81.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ROSALIA ARAUJO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO (TAVI) – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO - INCIDÊNCIA DO CDC - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PELO ORA AGRAVADO - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO – PEDIDO DE REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. Decisão agravada que deferiu tutela antecipada, determinando que a requerida autorizasse a realização
da
i
ntervenção cirúrgica por implante percutâneo transcateter na prótese valvar mitral da Autora (TAVI)
,
sob pena de, não o fazendo, incorrer em multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais).

2. In casu
, verifica-se que a autora/agravada se encontra acometido de patologia denominada “
estenose aórtica crítica por disfunção de prótese biológica
”, t
endo solicitado junto ao plano de saúde/ora agravante o fornecimento do material prescrito pelo médico e adequado ao seu tratamento, pedido este negado pela agravante, sob o argumento de falta de cobertura, pois o mencionado tratamento não consta no rol elencado na Lei nº 9.656/1988, bem como da Resolução Normativa nº 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de seguro, na medida em que se trata de relação de consumo, consoante traduz o artigo 3º, §2º do CDC e inteligência da Súmula 469 do STJ.

4.
A alegação de que o procedimento sobredito não se encontra no rol da ANS não deve prosperar, visto que a Agência Nacional de Saúde – ANS, acerca do tratamento em questão, apresenta na Resolução Normativa nº 387/2015 apenas diretrizes de utilização – DUT dos procedimentos nela relacionados, o que não obsta a cobertura, pois a jurisprudência pátria vem sedimentando entendimento de que o referido rol não é taxativo, servindo apenas como referência para os planos de saúde privados.

5. Cumpre ressaltar que o artigo 35-C da Lei nº. 656/98 determina que a operadora de plano de saúde arque com as despesas e tratamento dispensados ao seu segurado, em caso de urgência e emergência.

6. Ademais, o laudo médico colacionado (ID 7533922) atestou ser imprescindível que o recorrido seja submetido ao procedimento cirúrgico denominado TAVI, tendo em vista o risco de morte súbita.

7.
Dessa forma, o contexto legal em que se insere a situação fática e a evidente impossibilidade de se aguardar o tempo médio de duração do processo para conceder-se a tutela pretendida, seja pela gravidade do caso, seja pela idade avançada da parte agravada, tenho que estão preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC/15, como bem pontuou o Juízo primevo.

8. Recurso
CONHECIDO
e na esteira do parecer do Douto Procurador de Justiça,
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como ora agravante
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ora agravada
ROSALIA ARAUJO RODRIGUES
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 04 de outubro de 2022.

MARIA DE

NAZARÉ SAAVEDRA

GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
0809962-81.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:

ROSALIA ARAUJO RODRIGUES

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARIO NONATO FALANGOLA

RELATORA:
DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL
interposto pela
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
inconformada coma a decisão interlocutória proferida pelo MM. 4ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Belém/PA que, nos autos

da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
(processo nº 0849026-68.2022.8.14.0301), deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela requerido na inicial,

tendo como ora agravada

ROSALIA ARAUJO RODRIGUES.

A parte dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor:

” Posto isto, e mais o que dos autos consta, por ver configurado e de modo suficiente os requisitos previstos em lei, com cetro, demais, no CPC/2015, arts. 294 e 300, caput e §3º,
DEFIRO
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para
impor à ré a obrigação de fazer consistente em AUTORIZAR, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a realização da i
ntervenção cirúrgica por implante percutâneo transcateter na prótese valvar mitral da Autora (TAVI)
, nos termos dos laudos médicos anexos à exordial
, sob pena de, não o fazendo, incorrer em multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertida em favor da requerente.”

Inconformada, a requerida UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs Agravo de Instrumento (ID 10285384).

Aduz que, considerar o rol de natureza exemplificativa, significa alargar as obrigações dos planos de saúde, violando o princípio do mutualismo e equilíbrio econômico-financeiro do contrato, colocando em risco, inclusive, a manutenção da prestação de serviços pelas operadoras.

Assevera que, em recentíssima decisão proferida pelo colegiado do STJ, através do julgamento dos EREsp nº 1.886.929 e EREsp nº 1.889.704P, ficou consolidado que o rol da ANS é taxativo.

Destaca que o procedimento requerido pela parte adversa estaria sujeito a Diretriz de Utilização nº 143, do Anexo II da Resolução Normativa nº 465 da ANS, entendendo-se, portanto, se adequadamente analisado, o que dispõe a referida Diretriz de Utilização, que o quadro clínico da parte adversa não se enquadra em nenhuma das hipóteses da referida DUT, de modo que não há obrigatoriedade de cobertura ao tratamento.

Sustenta que em momento algum houve negativa de tratamento por parte da ora recorrente em relação à doença que acomete a autora, sendo, em verdade, e em observância às normas que regulamentam o setor, o plano de saúde apenas se contrapôs ao fornecimento de tratamento, cuja cobertura existe somente em determinadas hipóteses.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, com o fim de suspender a eficácia da decisão recorrida, desobrigando a agravante do custeio dos procedimentos TAVI e, no mérito, provimento ao presente recurso, para formar na integralidade a decisão proferida pelo Juízo de origem, uma vez que esta se encontra em dissonância com o que dispõe a Lei 9.656/1998 c/c RN 465/2021/ANS.

Coube-me, por distribuição julgar o presente feito.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo requerido (ID 10327806).

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID 10688355.

Instada a se manifestar (ID 10879529), o Douto Procurador de Justiça exarou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento (ID 11054056).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Importante esclarecer, inicialmente, que o julgamento deste Agravo de Instrumento se limita a apreciar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal requerida, não se podendo examinar questões inerentes ao mérito da causa, sob pena de supressão de instância.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (ID 67224676 – Autos de 1º grau),
in verbis
:

“Vistos, etc.

Adoto o que dos autos consta como relatório, haja vista que o Código de Processo Civil somente o exige para sentenças. DECIDO.

I- DFIRO os benefícios da Justiça Gratuita à parte requerente. Registre-se.

II -
Defiro a
prioridade de tramitação processual
em virtude de a autora ser portadora de doença grave, nos termos do art. 1.048, I do CPC/2015. Registre-se.

III-
Reconheço a relação de consumo entre as partes e, diante da verossimilhança das alegações da requerente, bem como sua hipossuficiência diante da requerida,
INVERTO o ônus da prova,

com fundamento no art. 6º, inciso VIII, do CDC.

IV- DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

A análise do caso concreto diz respeito ao direito à saúde, direito fundamental de todos, decorrente do maior bem que possui o ser humano, a vida. Este bem deve ser conjugado com o que a doutrina moderna chama de epicentro axiológico do ordenamento jurídico, qual seja, o princípio da dignidade da pessoa humana. Afinal, a vida protegida pelo direito é vida digna.

O direito à saúde, pela nova ordem constitucional, foi elevado ao nível dos direitos e garantias fundamentais, sendo direito de todos e dever do Estado. O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República, direito fundamental que assiste a todas as pessoas representa consequência constitucional indissociável do direito à vida.

Com efeito, a Carta Magna brasileira, no seu artigo 5º, assegura o direito à vida e no artigo 196 o direito à saúde, participando toda a Administração Pública, na qual se incluem os entes federativos municipal, estatal e federal, solidariamente, e toda a iniciativa privada, de modo a assegurar a proteção da saúde, bem jurídico este que a presente liminar visa tutelar.

Feitas as devidas ponderações, passo à análise dos requisitos específicos para a concessão da medida requerida.

No caso dos autos, trata-se de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa em caráter incidental, cuja concessão está condicionada à presença de alguns requisitos sem os quais deve a parte aguardar o provimento jurisdicional final que resolva a questão, uma vez que se trata de medida excepcional que adianta os efeitos da tutela definitiva, mediante cognição sumária e à luz dos elementos apresentados pelo autor, os quais devem demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O CPC/2015 dispõe o seguinte:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Tal espécie de tutela provisória tem como escopo a salvaguarda da eficácia de um provimento jurisdicional definitivo, evitando-se assim que os efeitos maléficos do transcurso do tempo fulminem o fundo de direito em debate.

Na exordial, alega a autora possuir quadro clínico de ESTENOSE GRAVE DA PRÓTESE MITRAL BIOLÓGICA, razão pela qual seu médico especialista reputou como indispensável a realização de cirurgia pelo método de implante percutâneo de prótese valvar aórtica transcateter (TAVI), um procedimento semelhante ao cateterismo. Que tal intervenção cirúrgica teria se mostrado ideal para a requerente, membro ativa dos Testemunhas de Jeová, bem como pelo alto risco de sangramento em uma terceira cirurgia tradicional para trocar somente a prótese valvar mitral (já que a aórtica não precisaria de substituição imediata), além de ser portadora de diversas comorbidades (hipertensa, asmática e com hipertensão pulmonar oriunda do próprio problema cardíaco). Narra que a operadora ré, a despeito da indicação médica, negou autorização para as guias de internação e de pedido dos materiais para o procedimento retrocitado, o que vem agravando seu quadro de saúde.

Requereu, então, a título de tutela provisória de urgência:

“
que a Ré autorize/custeie imediatamente a intervenção cirúrgica por implante percutâneo transcateter na prótese valvar mitral da Autora (TAVI), como solicitado no requerimento e laudos médicos, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas)... ”

Analisando-se detidamente os autos, em um juízo de cognição sumária,
verifico a existência de elementos de prova que convergem ao reconhecimento da veracidade dos fatos narrados e evidenciam a probabilidade do direito material
, com especial atenção aos documentos comprobatórios de que a autora é, de fato, beneficiária-titular do plano de saúde demandado (ID 64666694), a negativa de cobertura do procedimento solicitado (ID 64666728), além dos documentos médico-hospitalares que evidenciam a urgência do caso e a real necessidade do procedimento cirúrgico ser realizado através da técnica específica pleiteada e com a maior brevidade possível, conforme se vislumbra dos laudos médicos de ID 64663623, ID 64663630 e ID 64663634, assinados por 2 profissionais cardiologistas (segundo a indicação médica, a técnica TAVI possibilitaria o implante da prótese valvular através de cateter, sendo uma técnica menos invasiva, mais rápida e mais simples que a forma convencional, que possui significativo risco de hemorragia) e do ID 64666725 (guias de solicitação do procedimento em comento, bem como dos materiais necessários).

Depreende-se, pelo contexto dos autos, que a medida pleiteada é, de fato, necessária à terapêutica da grave doença que acomete a autora, consoante expressamente indicado nos relatórios médicos juntados, bem como se faz imprescindível diante da iminente possibilidade de agravamento do quadro de saúde da reclamante. Por tais razões,

o procedimento solicitado deve ser garantido, nos exatos termos do laudo subscrito pelo profissional médico que acompanha o tratamento da requerente
(ID’s 64663623, ID 64663630 e ID 64663634).

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, decorre dos indícios extraídos tanto da narrativa fática quanto dos documentos juntados, que denotam a gravidade da doença que acomete a parte autora.

Nesse contexto, deixar a requerente aguardar o provimento jurisdicional final para só então permitir-lhe realizar o procedimento cirúrgico necessário pode causar irreparáveis riscos à sua saúde. Diante das peculiaridades do caso concreto, é evidente que a situação em comento exige uma providência imediata do judiciário a fim de resguardar a saúde física da autora.

No que concerne à possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado, em que pese ser este um dos requisitos indispensáveis para o deferimento da tutela de urgência, conforme estabelece o § 3º, do art.300, do CPC, existem situações em que o risco de dano ao direito que se pretende tutelar é tão latente que deverá o legislador prover o direito ante o risco de vê-lo perecer, mesmo que não haja a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.

Nesse sentido, em comentários ao art. 273 do Código de Processo Civil anterior:

Sem embargo da previsão categórica que impõe a reversibilidade como condição indispensável à medida do art.273 do CPC, forçoso é reconhecer que “casos há, de urgência urgentíssima, em que o julgador é posto ante a alternativa de prover ou perecer o direito que no momento, apresenta-se apenas provável, ou confortado com a prova de simples verossimilhança”. “Em tais casos” – adverte Ovídio A. Baptista da Silva, “se o índice de plausibilidade do direito for suficientemente consistente aos olhos do julgador – entre permitir sua irremediável destruição ou tutelá-lo como simples aparência, esta última opção torna-se perfeitamente legítima”. (...) “O que – conclui Baptista da Silva - , em tais casos especialíssimos, não se mostrará legítimo o Estado recusar-se a tutelar o direito verossímil, sujeitando seu titular a percorrer as agruras do procedimento ordinário, para depois, na sentença final, reconhecer a existência apenas teórica de um direito definitivamente destruído pela sua completa inocuidade prática”. (THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil- Processo de Execução e cumprimento de sentença, Processo Cautelar e Tutela de Urgência. 40ª edição. Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2006, p.685).

O que se pretende com a presente tutela de urgência é resguardar o direito à saúde da requerente, enquadrando-se, portanto, em uma situação especialíssima em que se dispensa a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipatório.

Dito de outra forma, a tutela pleiteada revela total sintonia com o disposto no artigo 300 e seguintes do CPC, com disciplina especial na Lei 8.078/90 e 9.656/98, já que
o direito fundamental à saúde goza de imediata e ampla efetividade.
No presente caso, observo que estão preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da medida de urgência nos moldes pretendidos.

Posto isto, e mais o que dos autos consta, por ver configurado e de modo suficiente os requisitos previstos em lei, com cetro, demais, no CPC/2015, arts. 294 e 300, caput e §3º,
DEFIRO
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para
impor à ré a obrigação de fazer consistente em AUTORIZAR, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a realização da i
ntervenção cirúrgica por implante percutâneo transcateter na prótese valvar mitral da Autora (TAVI)
, nos termos dos laudos médicos anexos à exordial
, sob pena de, não o fazendo, incorrer em multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertida em favor da requerente.

V -
De modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art.139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM).

Cite-se
a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias úteis
(art. 335,
caput
, do CPC/2015), advertindo-a, nos termos do art. 344 do CPC/2015, que caso não o faça será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo requerente.

Após, havendo contestação, se a parte requerida alegar qualquer das matérias enumeradas nos arts. 337 e 350, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, manifestar-se em réplica (art. 350 e 351).

Após, certifique-se acerca da contestação ou não e voltem-me conclusos.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se em caráter de
URGÊNCIA
.

Belém, 24 de junho de 2022.

Roberto Andrés Itzcovich

Juiz de Direito Titular da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital
.”

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º grau, que deferiu tutela antecipada, determinando que a requerida autorizasse a realização
da
i
ntervenção cirúrgica por implante percutâneo transcateter na prótese valvar mitral da Autora (TAVI)
,
sob pena de, não o fazendo, incorrer em multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Constam das razões arguidas pela agravante que o procedimento requerido pela parte adversa, qual seja, TAVI – Implante de Válvula Aórtica Transcateter,

não estaria elencado na referida normativa, logo não estaria incluído na cobertura contratual.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual. Vide art. 300 do NCPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

O múnus de comprovar a existência do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação

e a probabilidade do direito alegado a ensejar a concessão da tutela de urgência, recai à parte autora da ação intentada.

In casu
, verifica-se que a autora/agravada se encontra acometida de patologia denominada “
estenose aórtica crítica por disfunção de prótese biológica
”, t
endo solicitado junto ao plano de saúde/ora agravante o fornecimento do material prescrito pelo médico e adequado ao seu tratamento, pedido este negado, sob o argumento de falta de cobertura, pois o mencionado tratamento não consta no rol elencado na Lei nº 9.656/1988, bem como da Resolução Normativa nº 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Analisando os autos em epígrafe, evidencia-se restar demonstrado a existência
do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, face a orientação médica no sentido de que a enfermidade que acomete a agravada consta no laudo (ID m. 64666711) e, que, o quadro clínico da paciente é preocupante, tendo em vista a possibilidade de piora.

Na situação em análise, verifica-se que se cuida de contrato de plano de saúde que, como tal, deve obediência às normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ), de modo que
os planos de saúde podem estabelecer somente para quais moléstias oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que cabe ao profissional da medicina que assiste o paciente.

É importante destacar, ainda, que a Lei nº 9.656/98 estabelece
exigências mínimas
que devem ser garantidas pelo plano de assistência à saúde, dentre as quais estão:

Art. 12. (...)

“I - quando incluir atendimento ambulatorial:

(...)

b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;

(...)

II - quando incluir internação hospitalar:

(...)

a)
cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade,
em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos procedimentos obstétricos;

b)
cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade,
a critério do médico assistente;

c)
cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de enfermagem e alimentação
;

(...)

e) cobertura de toda e qualquer taxa,
incluindo materiais utilizados
, assim como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato, em território brasileiro;

( ...)”

Assim, o plano de assistência à saúde que incluir internação hospitalar, como é o caso dos autos, deverá garantir a cobertura de despesas de honorários médicos e de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados.

Cabe destacar, ainda, que este Órgão Fracionário consolidou o entendimento de que, a partir da vigência do artigo 10, VII, da Lei Federal nº 9.656/98, “
o fornecimento de próteses, órteses ou acessórios necessários à realização do ato cirúrgico indicado não poderá ser excluído da cobertura do plano
”.

Nesse sentido:

“Agravo de instrumento. Seguros. Plano de saúde. Negativa de cobertura. Procedimento TAVI – Implante transcateter de válvula aórtica. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro.
Após a vigência da Lei nº 9.656/98, não há possibilidade de negativa à cobertura de prótese indispensável ao ato cirúrgico. O art. 10, VII, é claro ao estabelecer a não exclusão da cobertura ao fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios
. Agravo de instrumento não provido.

(Agravo de Instrumento, Nº 70079754032,
Sexta Câmara Cível
, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Ney Wiedemann
Neto, Julgado em: 14-03-2019.”

Do que se extrai dos autos, à parte autora/ora agravada, atualmente com 58 (cinquenta e oito) anos de idade, foi prescrita cirurgia de implante de válvula aórtica por cateter (TAVI) em razão do acometimento por estenose aórtica grave, onde a justificativa médica consignava o alto risco para cirurgia convencional.

Ademais, a alegação de que o procedimento sobredito não se encontra no rol da ANS não deve prosperar, visto que a Agência Nacional de Saúde – ANS, acerca do tratamento em questão, apresenta na Resolução Normativa nº 387/2015 apenas diretrizes de utilização – DUT, dos procedimentos nela relacionados, o que não obsta a cobertura, pois a jurisprudência pátria vem sedimentando entendimento de que o referido rol não é taxativo.

Nesse sentido, vejamos julgados dos Tribunais pátrios:

“PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE COBERTURA - Autor portador de patologia da coluna vertebral com quadro álgico – Dor refratária ao tratamento anteriormente submetido (denervação percutânea de faceta articular) -
Indicação médica para realização de procedimento
"rizotomia percutânea por segmento por radiofrequência" -
Recusa de cobertura – Alegação de ausência de cobertura contratual por não se enquadrar na Diretriz de Utilização definida pela ANS – Recusa indevida – Existência de expressa indicação médica – Somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acomete o paciente - Rol que é referência, não taxativo
– Aplicação da Súmula 102 do TJ/SP – Honorários recursais devidos - RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - APL: 10271070320178260100 SP 1027107-03.2017.8.26.0100, Relator: Angela Lopes, Data de Julgamento: 15/08/2017, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2017).” (Negritou-se).

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO DE CÂNCER.
FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO INDICADA PELO MÉDICO DA PACIENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. ARGUMENTO DE EXCLUSÃO DE COBERTURA DO PLANO POR NÃO CONSTAR NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. AMPLA JURISPRUDÊNCIA QUE RECONHECE ROL DA ANS COMO EXEMPLIFICATIVO E NÃO TAXATIVO.
PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-RN - AI: 20170016380000100 RN, Relator: Desembargador Amaury Moura Sobrinho, Data de Julgamento: 08/08/2017, 3ª Câmara Cível).” (Negritou-se).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE IDOSA – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ESPECÍFICO – PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ESTENOSE AÓRTICA INOPERÁVEL PARA A CIRURGIA CONVENCIONAL –
AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DO CASO CONCRETO À RESOLUÇÃO NORMATIVA/ANS Nº 387/2015 QUE NÃO DESCARACTERIZA A IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVIDÊNCIA SOLICITADA – PRETENSÃO QUE DECORRE DA RELAÇÃO CONTRATUAL E DA EXPECTATIVA LEGÍTIMA QUE DELA DECORRE – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA MANTIDA
[...] – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-MS - AI: 14077648620168120000 MS 1407764-86.2016.8.12.0000, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 18/10/2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/10/2016).” (Negritou-se).

Nesse caso, discute-se a proteção da saúde e da vida da pessoa humana, não podendo ser ceifada da agravada a oportunidade de ser tratada adequadamente da doença que a atinge, razão pela qual é descabida a negativa de fornecimento do procedimento pela ausência deste na Resolução Normativa nº 387/2015, da ANS, restando presente, portanto, a
probabilidade do direito alegado (
fumus bonis iuris)
.

Dessa forma, o contexto legal em que se insere a situação fática e a evidente impossibilidade de se aguardar o tempo médio de duração do processo para conceder-se a tutela pretendida, seja pela gravidade do caso, seja pela avançada idade da parte agravada, tenho que estão preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC/15, como bem pontou o Juízo de origem.

Por fim, cumpre destacar, ainda, que a negativa de atendimento, no caso em particular, fere
a priori
, o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, preconizado pelo Constituinte originário como um dos pilares do ordenamento jurídico nacional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer do Douto Procurador de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão interlocutória ora vergastada em sua integralidade, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 04 de outubro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 18/10/2022